Tribunal: STF
Processo: RE 90643
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
Honorários de advogado. Na ação de indenização por ato ilícito, devem ser calculados sobre a soma das prestações vencidas e doze das vincendas, consoante jurisprudência reiterada e firme do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.